Tribunal: TJDFT
Processo: 0707685-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. TUTELA URGÊNCIA. REQUISITOS. CURATELA. INDEFERIMENTO. INCAPACIDADE DO INTERDITANDO. RISCO DE DANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A concessão de tutela provisória de urgência necessita da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.
2. Do acervo fático-probatório produzido até o momento infere-se que a análise sobre a incapacidade do interditando para desempenhar os atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, requer ampla dilação probatória, sendo necessário o contraditório típico da Ação de Conhecimento, incabível na estreita via do Agravo de Instrumento.
3. O simples pedido de representação do interditando junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS para futura obtenção de benefícios, à mingua de provas concretas de recusa em formular requerimento administrativo em nome do agravado, não revela o perigo de dano grave, indispensável ao deferimento da tutela recursal pretensa.
4. Recurso conhecido e não provido.